Tribunal: TJBA
Processo: 8146382-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146382-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: 3 RAMOS CONSTRUCOES LTDA Advogado(s):MARCELO LINHARES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. ROUBO DE CELULAR. CONFIRMAÇÃO DE BLOQUEIO DO APLICATIVO. EFETIVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AGENDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 3 RAMOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME contra BANCO C6 S.A., com pedido de restituição de R$ 29.992,03 subtraídos via PIX após o roubo do celular do representante da empresa, mesmo após o bloqueio do aplicativo bancário confirmado por e-mail, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando o banco à restituição do valor, afastando, contudo, os danos morais. O réu interpôs apelação, sustentando inexistência de falha e alegando culpa exclusiva de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do banco por transferência fraudulenta via PIX, efetivada após confirmação de bloqueio do aplicativo bancário; (ii) verificar se a falha na prestação do serviço impõe ao banco o dever de restituição dos valores subtraídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do banco por fraudes bancárias é objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e decorre do risco inerente à atividade financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. A efetivação de transferência agendada via PIX, após confirmação de bloqueio do aplicativo por e-mail, configura inadimplemento contratual e falha na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé e confiança legítima. 5. A alegação de uso de senha pessoal e token ativo não afasta a responsabilidade do banco, pois não elide o dever de segurança após comunicação do furto, sendo o evento previsível e caracterizado como fortuito interno. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que instituições financeiras devem adotar mecanismos eficazes de proteção e monitoramento de movimentações atípicas, especialmente após comunicação de ocorrência delituosa pelo cliente (AgInt no AREsp 2201401/RJ; AgRg no REsp 1486761/AL). 7. Demonstrado o dano e o nexo causal com a falha no serviço, impõe-se a restituição integral do valor subtraído, com base no princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil). 8. Ausente prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, é incabível a indenização por danos morais. 9. Diante da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, mantida a proporcionalidade de 70% atribuída ao réu na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por transações indevidas realizadas após o bloqueio do aplicativo bancário, quando previamente comunicado e confirmado. 2. A efetivação de transferência via PIX em tais circunstâncias caracteriza falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, ensejando a restituição dos valores. 3. A atuação de terceiro fraudador, ainda que com uso de senha, não constitui excludente de responsabilidade quando ligada ao risco da atividade bancária. 4. A ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, 395, 421, 422, 475, 927 e 944; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1486761/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07